Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de indenização por danos materiais e morais proposta com fundamento no descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a distribuição do ônus da prova; (ii) a presença dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da apelante-ré; (iii) a in(existência) de dano moral.
III – Razões de decidir
4. A responsabilidade civil da clínica odontológica no tratamento dentário realizado por seus prepostos é objetiva, art. 14, caput, do CDC, afastada apenas mediante prova de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima, art. 14, §3o, do CDC.
5. Demonstrada a hipossuficiência do consumidor na produção de provas, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme disciplina o art. 6o, inc. VIII, do CDC. 6. Presente provas do serviço prestado, do dano suportado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre os dois, está configurada a responsabilidade civil e da clínica odontológica pelos danos materiais e morais.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes: CDC, art. 6o, VIII e art. 14, caput e §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.307.778/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018; TJDFT, Acórdão 1959972, 0700686-36.2024.8.07.0002, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1828634, 0711779-55.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024.